Tribunal: TJES
Processo: 0010781-51.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010781-51.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILSON JOSE SILVERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

JULGAMENTO – TESES – ANÁLISE – ACÓRDÃO NÃO
CONTRADITÓRIO
-
C
ONTRADIÇÃO COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO É UM FUNDAMENTO ADEQUADO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
R
ECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1. A contradição com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não é um fundamento adequado para embargos de declaração, pois esse recurso tem natureza específica e está previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal (CPP).

2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou acórdão, ou corrigir erro material e a simples divergência de entendimento entre a decisão proferida e a jurisprudência do STJ não se enquadra nas hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

3. V
erifica-se que o presente recurso assume, na realidade, natureza eminentemente infringente, sem que a fundamentação apresentada justifique tal excepcionalidade
.

3. Recurso não conhecido.

Vitória-ES, 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº:

0010781-51.2020.8.08.0012

EMBARGANTE
:
AILSON JOSE SILVERIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, Trata-se de Embargos de Declaração interpostos na Apelação apresentada por Ailson José Silvério, na qual se alega que o magistrado, ao proferir a decisão, incorrera em contradição quanto à orientação firmada pela terceira seção do E. STJ no que tange à fixação de indenização por danos morais à vítima.

Sustenta o embargante que a estipulação de um valor mínimo de indenização pressupõe o devido pedido por parte do ofendido ou do Ministério Público, com a indicação expressa do montante mínimo pleiteado, o qual, segundo argumenta, não se encontra especificado na denúncia.

Em sede de contrarrazões, observa-se que a Procuradoria sustenta que não se vislumbra a ocorrência dos vícios alegados, tratando-se, na realidade, de uma mera pretensão da defesa de prequestionar a matéria com o intuito de possibilitar a futura interposição de recursos na instância superior.

Pois bem,

A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, aquela que se encontra no texto e no conteúdo do próprio julgado, caracterizando-se pela existência de proposições inconciliáveis entre si. Tal situação, contudo, não se verifica no acórdão embargado.

A contradição com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não é um fundamento adequado para embargos de declaração, pois esse recurso tem natureza específica e está previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal (CPP). Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou acórdão, ou corrigir erro material e a simples divergência de entendimento entre a decisão proferida e a jurisprudência do STJ não se enquadra nas hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Conforme entendimento do STJ:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO. FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. CÓPIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no Ag 1014496/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 26.06.2008, DJe 04.08.2008).

Ademais, verifica-se que o presente recurso assume, na realidade, natureza eminentemente infringente, sem que a fundamentação apresentada justifique tal excepcionalidade. Com efeito, ainda que o pedido de efeito infringente seja admitido em situações específicas, observa-se, no caso em questão, a intenção da embargante de obter a modificação da decisão, o que não se revela viável.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM BASE EM ALTERAÇÕES CONTRATUAIS NÃO REGISTRADAS NO ÓRGÃO PRÓPRIO. SÚMULA Nº 13 DO STJ. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUSQUANDO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisumembargado. II - Inviável, entretanto, a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já incisivamente apreciada. Embargos rejeitados."(EDRESP 761.145-MS, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 1º.08.2006).”

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)